Tribunal: TJBA
Processo: 0047091-74.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0047091-74.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: OSMAR XAVIER e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 485, § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ANTES DA EXTINÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa pelo ente Exequente. A parte Apelante alega a nulidade da sentença, por inobservância do procedimento legal, especificamente a ausência de intimação pessoal, para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme exige o artigo 485, § 1º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, notadamente se foi cumprido o requisito da prévia intimação pessoal da parte Autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa, com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, pressupõe o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a inércia da parte Autora por mais de 30 (trinta) dias e a sua intimação pessoal para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta, com a advertência expressa da penalidade de extinção. 4. A ausência da intimação pessoal com a finalidade específica de dar impulso ao processo, sob pena de extinção, acarreta a nulidade da sentença por vício de procedimento (error in procedendo), em clara violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa. A intimação genérica para manifestar interesse no prosseguimento da causa não supre a exigência legal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para o devido processamento do feito. Dispositivos relevantes citados: art. 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil. Jurisprudências relevantes citadas: Apelação 0501536-39.2018.8.05.0229, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em 19/11/2025 e Apelação 0043472-92.2007.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Publicado em 02/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0047091-74.2000.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelados OSMAR XAVIER, ADILSON MARTINS XAVIER e COMPANHIA BRASILEIRA DE ANTIBIÓTICOS CIBRAN - FALIDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA